Tribunal: CARF
Processo: 13603.901450/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901450/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.940 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FIAT AUTOMOVEIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
REMESSA. EXTERIOR. CONVENÇÃO. TRATADO. ALÍQUOTA.
Constatado o recolhimento de imposto de renda na fonte, em remessa para o
exterior, com utilização de alíquota superior à determinada em tratado
internacional, legítimo o crédito pleiteado em instrumento de declaração de
compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário no sentido de reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
006.938, de 10 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo 13603.901452/2013-96,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901450/2013-05
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901450/2013-05

O presente processo está retornando a este Colegiado, em face da realização de
diligências demandadas por esta Turma Ordinária, cuja Resolução reproduzo a seguir, bem como
o resultado das diligências.
[início do texto da Resolução CARF ]
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso:
Relatório
O presente processo trata de PER- Pedido de Restituição de pretenso crédito
referente a “Pagamento indevido de IRRF-0422”, ocorrido em [...], no valor de
R$ [...].
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório [...], onde, em síntese, a DRF apura que o crédito utilizado
pelo contribuinte na DCOMP é inexistente, tendo em vista que o pagamento
apontado foi integralmente utilizado na extinção de débitos por ele mesmo
declarados em DCTF.
2.1 Diante do apurado, a restituição pleiteada pelo contribuinte foi
INDEFERIDA.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão [...], conforme documento [...].
Inconformado, o contribuinte apresenta o documento [...], onde, em síntese,
argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A Requerente transmitiu o PER [...], visando ao reconhecimento do crédito
de IRRF - Rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior — Royalties e
pagamento de assistência técnica (código de receita 0422-01), decorrente do
pagamento a maior apurado em novembro de [...], no valor histórico de R$[...],
vinculado ao DARF recolhido em [...], no montante de R$[...]. O crédito
pleiteado foi utilizado em DCOMP.
5. Em [...], a Requerente efetuou o recolhimento de DARF no valor de R$[...]5,
indicando que o pagamento se destinava à liquidação do débito de IRRF
(código 0422) apurado naquela data. A retenção efetuada é decorrente da
contratação de serviços técnicos profissionais firmados com a IDIADA
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, sediada na Espanha.
5.1 Ao utilizar a alíquota de 15%, a Requerente não aplicou o tratado firmado
entre o Brasil e a Espanha. Neste caso existe Convenção destinada a Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a
Renda Brasil/Espanha, promulgado pelo Decreto n° 76.975/1976 e Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 4/2006, que dispõe em seu art. 2°, II e art.
3°, I que a alíquota do IRRF é de 10% para os serviços técnicos e de
assistência técnica.
5.1.2 Neste contexto, a Requerente recalculou o montante devido de IRRF em
relação ao serviço prestado pela empresa IDIADA AUTOMOTIVE,
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901450/2013-05

considerando a alíquota de 10%, uma vez que, o serviço prestado não se
encaixa no inciso I, do art. 2° do Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
4/2006, conforme se verifica nas notas fiscais anexas. Apresenta planilha
demonstrativa do recálculo efetuado.
5.2 O manifestante informa a retificação da DCTF em data posterior à emissão
do Despacho Decisório. Ilustra com passagens doutrinárias e jurisprudência
do CARF.
6. Por fim, requer o provimento à Manifestação de Inconformidade e a reforma
do Despacho Decisório.
7 Tendo em vista o documento pelo contribuinte, o processo foi encaminhado à
DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Voto
8. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da
apresentação da manifestação de inconformidade, constata-se a sua
tempestividade; respeitado o princípio do informalismo do processo
administrativo,
encontram-se
satisfeitos
os
demais
requisitos
de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dessa
forma, dela toma-se conhecimento.
Identificação do litígio
9. O contribuinte pleiteou a restituição de pretenso pagamento indevido ou a
maior de IRRF; quando da análise do procedimento, a DRF constatou que o
pagamento foi integralmente utilizado na extinção de débitos declarados em
DCTF. O contribuinte propugna pela validade do crédito utilizado,
mencionando equívoco na elaboração da DCTF e a sua retificação após o
recebimento do Despacho Decisório.
Análise do litígio
10. Em síntese, a DRF não reconheceu como válido o crédito pleiteado pelo
contribuinte, tendo em vista que o DARF recolhido foi utilizado na extinção de
débitos declarados pelo contribuinte em DCTF. O manifestante menciona
retificação da DCTF e apresenta memória de cálculos da retificação do IRF
apurado originalmente.
11. Para comprovar a origem do IRF apurado, o manifestante anexa ao
processo as notas fiscais emitidas pela IDIADA AUTOMOTIVE
TECHNOLOGY S A, em língua estrangeira.
11.1 De pronto, cabe esclarecer que, para ter validade no processo
administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma estrangeiro, deve
ser traduzida para o português por tradutor juramentado, seja ela produzida
pelo sujeito passivo ou por agente da administração tributária (art. 157 da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943).
11.1.1 Neste contexto, os documentos em idioma estrangeiro anexados ao
processo pelo contribuinte não podem ser avaliados uma vez que
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901450/2013-05

desacompanhados da tradução acima mencionada. Desta feita, tais documentos
não se prestam a comprovar o alegado.
Retificação da DCTF após o Despacho Decisório
12 A DCTF originalmente apresentada pelo contribuinte informa um valor de
IRRF, totalmente extinto pelos DARF`s recolhidos pelo contribuinte, dentre eles
aquele objeto de indébito neste processo. Ainda que permitida a retificação da
DCTF dentro do prazo legal, para que o valor retificado seja validado o
contribuinte deve trazer aos autos os documentos comprobatórios da
legitimidade do valor alterado, tendo em vista que, para ser objeto de
restituição ou utilização em DCOMP o crédito deve ter características
inequívocas de liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
12. Para comprovar a legitimidade do crédito pleiteado o manifestante trouxe
ao processo a memória de cálculos de parte da retificação da DCTF,
documento este que, por si só, não comprova a legitimidade do crédito
utilizado, tendo em vista que o valor original do débito foi apurado e declarado
pelo próprio contribuinte.
12.1 O manifestante argumenta que o valor enviado ao exterior é aquele
correspondente às notas fiscais apresentadas e está submetido ao IRRF à
alíquota de 10% e não 15% como originalmente calculado. Contudo, os
documentos apresentados pelo contribuinte não comprovam o alegado, em
verdade, nem sequer podem ser aceitos como prova, tendo em vista que
emitidos em língua estrangeira.
13. Por fim, não comprovado o indébito, não há como reconhecer o indébito
objeto do pedido de restituição em análise neste processo.
Conclusão
14. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade e manter o indeferimento da restituição
promovido pela DRF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresenta recurso voluntário onde
reitera seus argumentos já relatoriados, da manifestação inicial perante a primeira instância,
acrescentando alegações e trazendo documentos. No mais, segue fazendo menção à busca pela
verdade material e apreciação de documentos e/ou provas nesta fase processual, solicitando, se
for o caso, da realização de diligências.
Convertido o julgamento do processo em diligências, e já constante o resultado, o
processo retorna para a análise do mérito.
É o relatório do essencial.

Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.940 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901450/2013-05

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatoriado, as diligências realizadas confirmaram o que se
entendia acerca da legitimidade do direito creditório pleiteado, nos
termos em que moldada a Resolução CARF, de forma que, de se acatar o
resultado conferido ao caso pela autoridade fiscal diligenciadora, a qual
mediante cuidadoso exame em atendimento ao demandado por este
Colegiado, reconheceu o crédito pleiteado no Per/Dcomp.
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário no sentido de reconhecer
o direito creditório pleiteado e homologar as compensações declaradas
até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário no sentido de reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 328
DF CARF MF
Original